Tribunal: TJSP
Processo: 0048293-40.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus. Alega demora na análise de pedidos formulados em sede de execução penal - Pleiteia a concessão da ordem para que seja determinada a análise dos pedidos ou seu deferimento - Writ não constitui via idônea para acelerar decisão judicial - Supressão de instância – A matéria deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no
0048293-40.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente JOAQUIM MOREIRA DOS REIS JUNIOR.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0048293-40.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 0048293-40.2019.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Joaquim Moreira dos Reis Junior
Comarca: Araçatuba
Voto no 27439
Habeas Corpus. Alega demora na análise de pedidos
formulados em sede de execução penal - Pleiteia a
concessão da ordem para que seja determinada a análise
dos pedidos ou seu deferimento - Writ não constitui via
idônea para acelerar decisão judicial - Supressão de
instância
A matéria deve ser discutida em recurso
próprio, qual seja, Agravo em Execução
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
JOAQUIM MOREIRA DOS REIS JUNIOR, em causa própria,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP.
Consta nos autos que o paciente cumpre
uma pena total de 13 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão, em regime
inicial fechado.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual está a padecer decorre do excesso de prazo na apreciação
dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional,
formulados em seu favor perante o juízo a quo desde 11/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0048293-40.2019.8.26.0000 -Voto no
3
À vista disso, tendo se passado demasiado
tempo sem a devida prestação jurisdicional, extrapolando-se, assim, os
limites da razoabilidade, como também havendo ofensa ao princípio da
razoável duração do processo assegurado pela Constituição Federal,
alega fazer jus aos citados benefícios, mormente porque afirma
satisfazer os requisitos objetivo e subjetivo para tanto.

Requer, assim, que seja deferida a presente
ordem, com a imediata determinação de apreciação dos pedidos pela
Vara da Execução.
A liminar foi indeferida (fls. 11/13). A
autoridade coatora prestou as informações de praxe (fl. 17) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
(fls. 19/21).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
De início, impende consignar que a via
estreita de cognição sumária do “writ” não se presta para acelerar
andamento de feitos, não cabendo a esta E. Corte determinar ao Juízo
a quo que processe de imediato pedido formulado no bojo dos Autos de
Execução Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0048293-40.2019.8.26.0000 -Voto no
4
E conforme informações prestadas pela
autoridade coatora, há pedidos de benefícios protocolados em outubro
do ano passado, todavia, diante da existência de uma sindicância
relativa ao paciente em andamento a qual restou julgada em 15/10/2019
o Juízo aguarda a vinda do referido expediente para julgar os pedidos de
progressão e livramento condicional.
Como se vê, o Juízo a quo tem tomado
todas as providências necessárias e cabíveis ao caso em exame, de
modo que não se constata constrangimento ilegal neste ponto.
Por outro lado, os pedidos sequer foram
apreciados em primeira instância, e por não haver decisão anterior do
Juízo a quo, impossível análise por este Tribunal, sob pena de supressão
de instância, ou seja, nada nos autos justificaria uma precipitada e
indevida intervenção desta Corte.
Aliás,
é
que
prevê
o
Princípio
Constitucional do Juiz Natural o qual estabelece ser o Juízo das
Execuções Criminais aquele competente para a apreciação de incidentes
de execução, conforme determinam os artigos 65 e 66 da Lei n°
7.210/84, e o exame da pretensão nesta instância caracterizaria
supressão de um grau de jurisdição, o que se afigura de todo
inadmissível.
Ademais, inviável a análise dos pedidos,
porque o habeas corpus é instrumento que ostenta estreitos limites de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0048293-40.2019.8.26.0000 -Voto no
5
cognição e não se presta à veiculação de questões que demandam o
exame aprofundado de provas, tal qual a relacionada pelo paciente.
Vale lembrar, ainda, que o “writ” não se
presta para acelerar a entrega de prestação jurisdicional.
Entretanto, ainda que houvesse uma
decisão do Juízo das Execuções analisando a possibilidade de
abrandamento prisional, tal pedido não poderia ser apreciado neste writ,
haja vista que o recurso apropriado para discutir o mérito ou não do
paciente para a concessão de benefícios seria o recurso de Agravo de
Execução, não podendo o presente writ questionar tal matéria.
Ademais, como se sabe, o habeas corpus
não é meio idôneo para discussão acerca de pedidos pertinente à
Execução da pena, posto haver recurso previsto em lei para referida
finalidade, que é o Agravo em Execução.
Habeas
Corpus -
via
procedimental
inadequada para a discussão de questão incidente em execução penal,
não se admitindo o seu manuseio como sucedâneo recursal

Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República;
arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e; art. 197, da Lei
de Execução Penal Extinção sem análise de mérito (Relator: Alberto
Anderson Filho; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j.
18/06/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0048293-40.2019.8.26.0000 -Voto no
6
E, como se sabe, o habeas corpus não pode
ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em
casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de
locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito
de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do
sistema recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição
aos
recursos
cabíveis
ou
incidentalmente
como
salvaguarda de possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de
sua inspiração originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais,
há certos limites a respeitar em homenagem à própria Constituição,
devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da
racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca
a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os
excepcionais por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas-
corpus”. (HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465
do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e pela
sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual adequado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0048293-40.2019.8.26.0000 -Voto no
7
à análise de qualquer incidente no âmbito da execução penal, nem
tampouco se presta para substituir o recurso cabível em face de tal
situação, consoante tem proclamado iterativamente a jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo
nem sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art.
197 da LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito
Criminal Turma - Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido
no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas
corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena
de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não
pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da
Constituição”.
Nestas circunstâncias, o habeas corpus
merece ser indeferido in limine, diante da inadequação do meio eleito
que configura a falta de interesse de agir, na forma do artigo 663 do
Código de Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno dessa
Egrégia Corte.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DENEGO a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator